Tribunal: TJDFT
Processo: 0740119-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0740119-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALGAR TELECOM S/A AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALGAR TELECOM S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de produção antecipada de prova de no 0717070-19.2020.8.07.0001, ajuizado pela ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, para manter anterior decisão que determinou à ré que exibisse os registros de conexão à internet, referentes aos usuários que utilizaram os endereços de IPs indicados na petição inicial da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias (Num. 19630272 - Pág. 3). Em suas razões, a agravante alega omissão e contradição na decisão agravada, que deixou de analisar as alegações deduzidas nos embargos declaratórios a respeito da impossibilidade do cumprimento da obrigação. Diz que, nos termos do artigo 13, caput, da Lei 12.965/2014, o administrador de sistema autônomo deve manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano. Aduz que as informações vindicadas pela parte autora, no entanto, referem-se às eleições gerais da associação, que, segundo afirma, ocorreram entre março e abril de 2019, isto é, há mais de um ano, razão pela qual a obrigação de exibir os dados é impossível de ser cumprida. Nesse contexto, sustenta a perda do objeto da demanda, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Afirma, ainda, que o único IP contemplado no prazo estabelecido no artigo 13 da Lei 12.965/2014, qual seja, o IP 189.91.157.10, não é de propriedade da agravante. Argumenta, ademais, que a parte autora deve ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (Num. 19630277 e Num. 19630278). A parte agravada ofereceu resposta (Num. 19752197). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante pretende reformar decisão pela qual o d. Juízo determinou que ela exibisse os registros de conexão à internet, referentes aos usuários que utilizaram os endereços de IPs indicados na petição inicial da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias. Ocorre que a demanda de origem se trata de ação de produção antecipada de prova, cujo procedimento é de jurisdição voluntária, regido pelos artigos 381 e ss do Código de Processo Civil e, nos termos do § 4o do artigo 382, “Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”, não sendo esse o caso dos autos. Ainda que admitisse eventual exceção à regra da irrecorribilidade neste procedimento, far-se-ia necessária a demonstração de prejuízo pela não interposição do recurso, como, por exemplo, ocorre nos casos em que há imposição de penalidades, nos casos em que a discussão da matéria, após finalizada a demanda, venha a se mostrar inútil a justificar a apreciação da insurgência em sede de agravo de instrumento, ou quando há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, circunstâncias não evidenciadas. Também seria admissível a interposição do recurso caso constatada alguma urgência na pretensão recursal, o que igualmente não se observa no presente caso, porquanto o d. Juízo não determinou a aplicação de multa em caso de não cumprimento da obrigação, tampouco da penalidade mencionada no § 6o do artigo 13 da Lei 12.965/2014, de modo a justificar a mitigação da regra prevista no § 4o do artigo 382. Sobre o tema, confira-se julgado desta e. 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA. STJ. CABIMENTO. RECURSO. PEDIDO. REVOGAÇÃO. MULTA. NÃO COMINAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTO. EXTRATOS DE CONTA BANCÁRIA. ÚNICA DETERMINAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPROVANTES. MOVIMENTAÇÃO. CONTA POUPANÇA. NÃO APRESENTAÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO ADICIONAL. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL AGRAVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. O art. 382, § 4o, do CPC veda, em ação de produção antecipada de provas, a interposição de recursos, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, todavia, o STJ, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC comporta taxatividade mitigada, de modo que se admite a interposição de agravo de instrumento, quando se constatar urgência na impugnação da decisão judicial, sendo que esta situação foi concretamente reconhecida com a ordem de busca e apreensão expedida em tutela de urgência. 2. A decisão agravada não cominou multa para o cumprimento da tutela de urgência concedida com a finalidade de exibição dos documentos, embora a parte agravante tenha se insurgido contra sua alegada fixação no recurso, como também o fez em objeção à ordem de busca e apreensão dos documentos, de sorte que se entende que apenas a irresignação, no tocante à busca e apreensão, deve ser alvo de apreciação na cognição deste recurso, mediante aplicação por analogia da regra do art. 322, § 2o, do CPC, para a interpretação do pleito recursal. Recurso parcialmente conhecido. 3. A demora injustificada da instituição bancária no cumprimento da decisão concessiva de tutela de urgência à consumidora para o fornecimento dos extratos da conta poupança mantida em estabelecimento bancário adquirido pela agravante, mesmo após a obtenção de prazo suplementar para fazê-lo, viabiliza a ordem de busca e apreensão, que foi expedida com atenção à norma do art. 4o, do CPC, que assegura a celeridade na tramitação processual e no julgamento da lide, incluindo a atividade satisfativa. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (Acórdão 1217746, 07188529820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos) Demais disso, a pretensão exposta pela agravante se confunde com o objeto da ação de produção antecipada de prova, não sendo razoável que o Tribunal, na via estreita do agravo de instrumento, decida, de forma definitiva, sobre a possibilidade ou não de apresentação da prova vindicada pela parte autora, tampouco extinga o processo sem resolução do mérito e decida sobre sucumbência, como requer a agravante. Tal providência incumbe ao d. Juízo de Primeiro Grau, não havendo prejuízo, conforme asseverado anteriormente, na manutenção da decisão agravada até ulterior manifestação da Magistrada a quo. Conclusão Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III e 382, § 4o, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator